Tribunal: TJES
Processo: 0017916-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART.
1º,

PARÁGRAFO PRIMEIRO DA

LEI

14.010/2020
.
MARCO

INICIAL
DE SUSPENSÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 3º DA LEI 14.010/2020
.

POSSIBILIDADE

DE

AJUIZAMENTO

DA

DEMANDA

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei 14.010/2020 prevê em seu artigo 3º que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. Como a referida lei foi publicada em 12/06/2020, os prazos prescricionais que venceriam no período de 20/06/2020 a 30/10/2020 restaram impedidos ou suspensos.

2.
A jurisprudência majoritária tem entendido que a data de 20/03/2020 não pode ser considerado como marco inicial, frente a explícita demarcação do marco inicial na Lei.

3.
Ainda que a apelante defenda como marco inicial da suspensão do prazo prescricional a data de 20/03/2020, e aponte que já havia sido decretado o estado de calamidade pública em momento anterior à data de 20/06/2020, tais alegações não se sustentam diante da previsão expressa do lapso temporal de suspensão dos prazos prescricionais, com marco inicial a partir da publicação da Lei n.º 14.010/2020.

4.
Ademais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo editou o ato normativo nº 64/2020, que flexibilizou os mecanismos de acesso à Justiça, permitindo protocolos via
e-mail
, por exemplo (art. 3º,§1º), sendo plenamente possível que a apelante ajuizasse a presente ação dentro do tempo prescricional de 05 (cinco) anos.

5.
Recuso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017916-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELTON DE OLIVEIRA GUALTIERE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INCISO, I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART.
1º,

PARÁGRAFO PRIMEIRO DA

LEI

14.010/2020
.
MARCO

INICIAL
DE SUSPENSÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 3º DA LEI 14.010/2020
.

POSSIBILIDADE

DE

AJUIZAMENTO

DA

DEMANDA

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei 14.010/2020 prevê em seu artigo 3º que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. Como a referida lei foi publicada em 12/06/2020, os prazos prescricionais que venceriam no período de 20/06/2020 a 30/10/2020 restaram impedidos ou suspensos.

2.
A jurisprudência majoritária tem entendido que a data de 20/03/2020 não pode ser considerada como marco inicial, frente a explícita demarcação do marco inicial na Lei.

3.
Ainda que a apelante defenda como marco inicial da suspensão do prazo prescricional a data de 20/03/2020, e aponte que já havia sido decretado o estado de calamidade pública em momento anterior à data de 20/06/2020, tais alegações não se sustentam diante da previsão expressa do lapso temporal de suspensão dos prazos prescricionais, com marco inicial a partir da publicação da Lei n.º 14.010/2020.

4.
Ademais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo editou o ato normativo nº 64/2020, que flexibilizou os mecanismos de acesso à Justiça, permitindo protocolos via
e-mail
, por exemplo (art. 3º,§1º), sendo plenamente possível que a apelante ajuizasse a presente ação dentro do tempo prescricional de 05 (cinco) anos.

5.
Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

contra
a
r. sentença (
fls. 57/58
), proferida pelo d. juízo da
6ª

Vara Cível d
a Serra
, Comarca da
C
apital, que, em
sede de
“ação
de execução”

movida
em face de
ELTON DE OLIVEIRA GUALTIERE
,
acolh
eu
a prejudicial de prescrição,
resolvendo o mérito
, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

O magistrado, ao prolatar a sentença
impugnada
,
asseverou que
o prazo para
a
autor
a

cobrar
a dívida do requerido findou-se em 08/05/2020, e que esta data não
se encontra
abarcada pela suspensão/interrupção da prescrição
pela
lei 14.010/2020.

Irresignada,
a autora interpôs a presente apelação alegando, em suma, que:
(I)
a Lei 14.010/2020 determina que se dá a prescrição apenas após a data de 30/10/2020, o que não ocorreu no caso, ao levar em consideração o prazo prescricional (artigo 206, § 5º, I, CC);
(II)
deve se interpretar a lei 104.010/2020 de acordo com o caso
concreto
, de forma que não há que se falar em prescrição,
uma vez que
os prazos estariam suspensos desde a decretação de calamidade pública no país,
mediante
decreto legislativo nº 06/202
0; a
ssim, os prazos prescricionais estariam suspensos
pelo período de
20/03/2020 a 30/10/2020.

Após detida análise da questão controvertida
,
conclui-se
que as alegações da apelante não merecem
acolhimento.

Verifica-se
que a última prestação do contrato particular
d
e adesão nº 317184186
firmado entre as partes venceu em 07/05/2015
(fl. 10)
. Assim,
em consonância com
a determinação do artigo 206,
§

5º, inciso
I,
do Código Civil, a exequente, ora apelante, teria o prazo de 05 (cinco) anos para exercer a sua pretensão de cobrança, tendo como data final,
portanto,
o dia 08/05/2020.

Contudo, a ação foi apenas ajuizada em 30/10/2020, momento este posterior
ao advento da prescrição
,
o que torna
a pretensão extinta.

Apesar de a apelante
invocar as prescrições d
a

Lei 14.010/2020,
sob o argumento de que o prazo prescricional do direito estaria suspenso em virtude da COVID-19, a referida lei determinou expressamente em
seu artigo 3º que “Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso,
a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020
”.

Uma vez que a
Lei 14.010/2020 foi publicada em 12/06/2020,
apenas os prazos
prescricionais que
venceriam
dentro do período de 20/06/2020 a 30/10/2020
restaram
impedido
s
ou suspenso
s
.
No presente caso, como o prazo prescricional teve como fim a data de 08/05/2020, não há que se falar em suspensão do prazo.

Ressalta-se que é i
nviável a aplicabilidade do
artigo 1º, parágrafo único, da referida lei, que dispõe: “
p
ara os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, como termo inicial dos eventos derivados da Pandemia do Coronavírus (Covid-19)”.

A
jurisprudência majoritária t
e
m entendido que a data de 20/03/2020 não pode ser considerado como marco inicial,
frente a explícita demarcação do marco inicial na lei
(data da publicação)
. Em consonância, cumpre destacar os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 30.03.2015, tendo findado-se em 30.03/2020. Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 30.10.2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral. 2. Tendo em vista que a Lei 14.010/2020 entrou em vigor na data de 12.06.2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, uma vez que a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 30.03.2020.
3. A partir da edição do Ato Normativo 64/2020, o Poder Judiciário Estadual criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por e-mail, durante o período de pandemia, inexistindo impedimento para a prática de atos relacionados à exigência do crédito da apelante na hipótese, motivo pelo qual não se faz possível reconhecer a Pandemia Covid-19 como hipótese de suspensão do prazo de prescrição em período diverso do previsto na lei nº14.010/20. 4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº
0017980-16.2020.8.08.0048.
Relatora: Des(a). Eliana Junqueira Munhos Ferreira. DJe: 15/12/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
[...]
3. Não é possível conferir interpretação extensiva à Lei 4.010/2020, tendo em vista que o dispositivo considerou o Decreto Legislativo n. 06, porém, limitou expressamente a suspensão das prescrições a partir da data de sua publicação (12/06/2020) até 30/10/2020. 4. Tendo a última parcela do financiamento bancário vencido em 10/05/2015, o termo final do prazo quinquenal se deu em 10/05/2020, estando, portanto, prescrita a pretensão monitória ajuizada apenas em 30/10/2020;
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5004369-28.2021.8.08.0030. Relatora: Des.(a) Janete Vargas Simões). DJe: 25/01/2024).

Deste modo, a
inda que a apelante alegue que
como marco inicial a data de 20/03/2020, e aponte que já havia sido
decretado o estado d
e calamidade pública
em momento
anterior à data de 20/06/2020, não é possível aplicar tal interpretação ao presente caso.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo editou o ato normativo nº 64/2020, que
flexibilizou os mecanismos de acesso à Justiça, permitindo protocolos via e-mail, por exemplo (art. 3º, § 1º).

Era plenamente possível que a apelante ajuizasse a presente ação dentro do tempo prescricional de 05 (cinco) anos, razão pela qual, em virtude do ajuizamento em 30/10/2020, deve ser mantida a r. sentença recorrida, que reconheceu a prescrição da
pretensão de cobrança
.

Pelo
exposto,
CONHEÇO

do presente recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a ausência de condenação
da autora/apelante ao pagamento de
honorários advocatícios no primeiro grau, inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC
(majoração de honorários em grau recursal)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.